Tribunal: TJSP
Processo: 1004075-25.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível. REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora que apresentou apelação requerendo a procedência do pedido com os mesmos argumentos utilizados na réplica, mas que não combateu os motivos constantes da sentença. Razões recursais que não se contrapõem à sentença no ponto. Inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Apelação Cível. REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora que apresentou apelação requerendo a procedência do pedido com os mesmos argumentos utilizados na réplica, mas que não combateu os motivos constantes da sentença. Razões recursais que não se contrapõem à sentença no ponto. Inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.